Tribunal: TJDFT
Processo: 0720243-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0720243-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. O. L. REPRESENTANTE LEGAL: JUCIARA DE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator